Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DOCUMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte.
2. A pensão por morte é benefício previdenciário constitucional (art. 40, § 7°, e art. 201, inc. V, ambos da Constituição Federal) para os dependentes do segurado.
3. O art. 435 do Código de Processo Civil prevê que “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados”.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.